Tribunal: STF
Processo: ARE 732174
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Consumidor. Energia elétrica. Inspeção. Propriedade. Dano. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias de origem concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que a agravante tinha o dever de indenizar o agravado por ter-lhe causado danos ao adentrar em sua propriedade para verificar defeitos na rede elétrica ali instalada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.